Tribunal: TJSP
Processo: 1000664-81.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS – REVENDEDORA QUE NÃO SE NEGOU A SANAR OS DEFEITOS RECLAMADOS PELO ADQUIRENTE - APARECIMENTO DE OUTROS VÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE RECUSA DA COMERCIANTE EM SANÁ-LOS - PRETENSÃO DE RESCINDIR O CONTRATO – DESCABIMENTO –– VÍCIOS COMPATÍVEIS COM VEÍCULO USADO E ALTA QUILOMETRAGEM – AUSÊNCIA DE DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL OU

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS – REVENDEDORA QUE NÃO SE NEGOU A SANAR OS DEFEITOS RECLAMADOS PELO ADQUIRENTE - APARECIMENTO DE OUTROS VÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE RECUSA DA COMERCIANTE EM SANÁ-LOS - PRETENSÃO DE RESCINDIR O CONTRATO – DESCABIMENTO –– VÍCIOS COMPATÍVEIS COM VEÍCULO USADO E ALTA QUILOMETRAGEM – AUSÊNCIA DE DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO IMPROCEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000664-81.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MATHEUS BARRETO CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CMJ
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - NAÇÕES e AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Matheus Barreto Conceição (Justiça Gratuita)
Apelados: CMJ Comércio de Veículos Ltda Nações
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível/Santo Amaro
Juíza prolatora: Regina de Oliveira Marques
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
USADO

APRESENTAÇÃO
DE
VÍCIOS
OCULTOS

REVENDEDORA QUE NÃO SE NEGOU A SANAR OS
DEFEITOS RECLAMADOS PELO ADQUIRENTE -
APARECIMENTO
DE
OUTROS
VÍCIOS
-
INEXISTÊNCIA DE RECUSA DA COMERCIANTE EM
SANÁ-LOS
-
PRETENSÃO
DE
RESCINDIR
O
CONTRATO

DESCABIMENTO

VÍCIOS
COMPATÍVEIS COM VEÍCULO USADO E ALTA
QUILOMETRAGEM
AUSÊNCIA DE DIREITO À
RESCISÃO CONTRATUAL OU INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 33582
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente ação de rescisão de contrato de compra e venda por
apresentação de vícios ocultos, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
O autor pretende a inversão do julgado alegando que
a manifestação de vícios ocultos logo após a aquisição do veículo
justifica a rescisão do contrato, ressaltando que a ré assumiu sua culpa ao
propor acordo para devolução do preço na esfera extrajudicial e na
audiência de conciliação. Argumenta, ainda, que a venda de veículo com
defeito lhe acarretou dano moral indenizável, que deve ser ressarcido
pela revendedora independentemente da existência de culpa, nos termos
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi recebido e processado no duplo efeito,
com contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O autor ingressou com a presente ação pleiteando a
rescisão do contrato de compra e venda celebrado com a ré em maio de
2017, tendo como objeto um veículo Subaro, modelo Impreza, ano
2008, com 113.309 km, afirmando ter o bem apresentado defeitos
mecânicos logo após a aquisição que comprometiam sua utilização,
configurando vícios de qualidade do produto.
Conforme se extrai do contrato assinado pelo autor,
o veículo foi alienado “no estado” em que se encontrava, “sem revisão”
e “sem garantia”(fl. 86).
Isso significa que o autor tinha plena consciência de
que estava adquirindo um veículo com quase dez anos de uso e mais de
cem mil quilômetros rodados e sem qualquer revisão, sendo notório o
fato de que quanto maior a quilometragem indicada no hodômetro de um
carro, maior é o desgaste apresentado pelas peças e componentes
mecânicos e, por conseguinte, maior a probabilidade de troca de peças e
manutenções.
É fato que o comerciante tem a obrigação legal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantir os bens que coloca no mercado de consumo, sendo certo que
qualquer cláusula limitativa desse direito do consumidor viola norma de
ordem pública, sendo, por conseguinte, nula de pleno direito (art. 51, I
CDC), mas na espécie a revendedora não invocou a cláusula que excluía
sua responsabilidade, ao contrário, assim que foi comunicada a respeito
dos defeitos constatados no veículo aceitou repará-los.
Nesse contexto, sendo incontroverso que a alienante
em momento algum se recusou a sanar os vícios do veículo alienado, e
não havendo prova de que o produto é imprestável ao uso a que se
destina, não há razão fática ou jurídica para rescindir o contrato,
tampouco condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos
morais, sendo de rigor, por conseguinte, a manutenção da sentença de
improcedência.
Frise-se, por fim, que o simples fato da requerida ter
oferecido proposta de acordo para evitar ou por fim ao litígio entre as
partes, por óbvio, não caracteriza confissão ou reconhecimento do
direito pleiteado pelo recorrente.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e elevo os honorários de sucumbência para 15%, com base no §
11, do art. 85 do CPC observando-se as condições de exigibilidade do
art. 98, § 3o, do CPC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator